Tribunal: CARF
Processo: 14751.720020/2020-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de perícia, ou mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia. Inexiste cerceamento de defesa.

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea a do Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO IOF.As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
IOF. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO SEM DEFINIÇÃO DE VALOR PRINCIPAL E PRAZO DE VENCIMENTO. FORMA DE CÁLCULO.
O mútuo fundado em contrato formal que apenas prevê a concessão de limite de crédito e prazo de vigência para sua disponibilização não se enquadra como operação de crédito de valor de principal e prazo definidos, devendo a apuração do tributo obedecer ao disposto no art. 7o, I, “a” do Decreto no 6.306/2007, sendo a base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720020/2020-74
ACÓRDÃO
3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASTEX S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de
perícia, ou mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de perícia. Inexiste cerceamento de defesa.

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR
DEFINIDO. DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea
"a" do Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo
Decreto, em seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do
IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que
constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do
interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado
podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e
mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
2
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento
daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO
IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas
normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
IOF. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE
LIMITE DE CRÉDITO SEM DEFINIÇÃO DE VALOR PRINCIPAL E PRAZO DE
VENCIMENTO. FORMA DE CÁLCULO.
O mútuo fundado em contrato formal que apenas prevê a concessão de
limite de crédito e prazo de vigência para sua disponibilização não se
enquadra como operação de crédito de valor de principal e prazo
definidos, devendo a apuração do tributo obedecer ao disposto no art. 7o,
I, “a” do Decreto no 6.306/2007, sendo a base de cálculo o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa,
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
3
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de
Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO

Por bem relatar os fatos, adoto, na íntegra, o relatório do Acórdão no 108-
009.216:

Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado foi apurada falta de
recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito – IOF em todos os meses dos anos
de 2016 e 2017, razão pela qual foi lavrado o auto de infração de fls. 287-293, para
constituição do crédito tributário respectivo, com imposição de multa de ofício de 75%.
Conforme descrito no “Relatório de Trabalho Fiscal” de fls. 295-302, o contribuinte foi
intimado a apresentar os contratos de mútuo celebrados com as empresas USINA
MONTE ALEGRE S/A e SOCISA S/A. Em resposta, informou que não havia celebrado
contratos de mútuo com as referidas empresas.
Esclarece a autoridade autuante que a Escrituração Contábil Digital – ECD do
contribuinte, relativa aos anos de 2016 e 2017, evidencia a contabilização de entrega de
recursos financeiros à disposição de terceiros, caracterizando operações de mútuo de
recursos financeiros realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras integrantes do
mesmo grupo econômico. Tais operações estão registradas na conta 1.2.1.02.004 –
Usina Monte Alegre S/A. Pontua a autoridade autuante que incide IOF sobre tais
operações, tal como determina o art. 13 da Lei 9.779/1999, mas o contribuinte não
escriturou os débitos dessa exação e tampouco os declarou em DCTF.
Diante desses fatos, a autoridade autuante apurou e lançou o IOF devido sobre as
referidas operações de mútuo, adotando como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurados no último dia de cada mês, sobre o qual foi aplicada a
alíquota de 0,0041%, acrescido do adicional, no percentual de 0,38%, incidente sobre o
somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores, conforme prescrito no
art. 7o, inciso I, alínea “a", 1, e §§ 15 e 16, do Decreto no 6.306/2007, com as alterações
promovidas pelo Decreto 6.339/2008. Sobre o imposto lançado foi aplicada multa de
ofício de 75%.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 315-334, na qual deduz
as alegações a seguir resumidamente discriminadas.
Alega que apenas socorreu financeiramente a USINA MONTE ALEGRE S/A (da qual é
detentora do capital social), mediante a disponibilização, no dia 30/03/20015, de R$
6.400.000,00 e, no dia 30/04/2015, de R$ 4.800.000,00, além de outros valores menores
disponibilizados para o custeio de despesas normais de entressafra. Aduz que tais
movimentações financeiras não se caracterizam como operações de mútuo, pois não há
equivalência entre as obrigações, não se observa a necessária temporalidade, não há
comutatividade e tampouco onerosidade, razão pela qual não estão presentes os
requisitos do mútuo, tal como regulado nos arts. 586-592 do Código Civil. Afirma que
não há, na espécie, a necessária garantia de restituição dos valores disponibilizados.
Acrescenta que, dos valores disponibilizados à USINA MONTE ALEGRE S/A no ano de
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
4
2015, apenas cerca de 23% foram restituídos no mesmo ano, enquanto outros
pequenos percentuais foram devolvidos nos anos de 2016 a 2020, remanescendo
ainda sem restituição o montante de R$ 2.407.037,64. Ante a ausência das
características essenciais à configuração de mútuo, assevera ser descabida a exigência
de IOF sobre as referidas operações.
Aduz que, mesmo na hipótese de se reputar ocorrida operação de mútuo, a base de
cálculo, in casu, não pode ser apurada consoante a regra inscrita no art. 7o, inciso I,
alínea “a", 1, do Decreto no 6.306/2007, com as alterações promovidas pelo Decreto
6.339/2008. Isso porquanto tal regra somente se aplica nas hipóteses em que não há
definição do valor principal e, no caso concreto, os valores das saídas para a USINA
MONTE ALEGRE S/A estão expressamente definidos, com a entrega dos recursos e o
respectivo registro na contabilidade, não havendo incidência de juros, razão pela qual só
existe o principal. Acrescenta que tampouco foi estipulada a possibilidade de reutilização
dos valores colocados à disposição do mutuário, já que, ao longo de três anos, somente
foram disponibilizados à USINA MONTE ALEGRE S/A valores específicos, com objetivo e
destino específico, qual seja: quitação de empréstimo rural. Conclui que, acaso se repute
ocorrida operação de mútuo, a base de cálculo deveria ser apurada consoante a regra
inscrita no art. 7o, inciso I, alínea “b", 1, do Decreto no 6.306/2007, com as alterações
promovidas pelo Decreto 6.339/2008.
Pontua que, ainda que se considere aplicável à espécie o art. 7o, inciso I, alínea “a", 1, e
§§ 15 e 16, do Decreto no 6.306/2007, com as alterações promovidas pelo Decreto
6.339/2008, a base de cálculo do IOF, considerando a inexistência de movimentação
diária, somente pode ser o saldo devedor apurado no final de cada mês. Nesse sentido,
conclui que a base de cálculo seria o montante dos valores disponibilizados à USINA
MONTE ALEGRE S/A (R$ 9.986.500,00), deduzidos dos pagamentos realizados,
remanescendo uma base de cálculo de R$ 6.598.027,23.
Afirma que, nos termos do art. 3o, caput e § 1o, I, do Decreto 6.306/2007, o fato gerador
do IOF é a efetiva entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação
ou a sua colocação à disposição do interessado, entendendo-se ocorrido na data da
efetiva entrega do valor que constitua o objeto da obrigação ou na data de sua
colocação à disposição do interessado. Na espécie, as datas e os valores disponibilizados
à USINA MONTE ALEGRE S/A estão discriminados na conta 1.2.1.02.004 – Usina Monte
Alegre S/A. A despeito disso, a autoridade autuante considerou, no lançamento, o
montante global descrito na referida conta contábil e, em seguida, considerou que
houve ocorrência de fatos geradores em todos os meses dos anos de 2016 e 2017.
Conclui a impugnante que, diante disso, houve erro na eleição do critério temporal da
regra-matriz de incidência tributária. Com base nessa mesma premissa, afirma que, para
a maior parte do crédito tributário lançado, houve o transcurso do prazo de cinco anos
previsto no art. 150, § 4o, do CTN, já que os fatos geradores do IOF ocorreram nos meses
de março e abril de 2015, quando houve a entrega dos recursos à USINA MONTE ALEGRE
S/A, e a ciência do lançamento somente ocorreu em 04/09/2020.
Por fim, pede que seja reconhecida a improcedência do auto de infração e consectários.
Caso assim não se entenda, requer a realização de diligência complementar para serem
comprovados os elementos destes autos.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
5
Em julgamento, acordaram os membros da 20a Turma da DRJ 08, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nestes
termos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF

Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017

MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS - VALOR DO PRINCIPAL NÃO DEFINIDO - CONTA
CORRENTE - IOF - APURAÇÃO MENSAL

O registro contábil de valores no ativo em conta representativa de crédito perante pessoa
jurídica integrante do mesmo grupo econômico, aliado à comprovação das transferências
de recursos entre as pessoas jurídicas autoriza, à míngua de prova em contrário, a
conclusão de que se trata de operação de empréstimo, ainda que sob a modalidade de
conta corrente. Nas hipóteses em que não há definição do valor do principal do
empréstimo, a apuração do IOF se dá mensalmente, aplicando-se a alíquota sobre o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Também
incide o IOF sobre os acréscimos diários dos saldos devedores.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido”

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário e iniciou seus argumentos
alegando que a negativa de realização da diligência, teria contrariado as regras do processo
administrativo tributário e comprometido o julgamento da impugnação, contaminando a decisão
recorrida com vício insanável. No mérito, reiterou todos os argumentos anteriormente
apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Preliminar

-
Do pedido de diligência:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
6

A Recorrente sustenta que seu pedido de diligência não poderia ter sido indeferido,
uma vez que tinha por objetivo comprovar que as movimentações financeiras entre as empresas
do grupo econômico não configuravam operações de mútuo. Vejamos:
“25. E mais, uma das razões para o pedido de diligência expressamente formulado pela
Contribuinte/Recorrente foi, justamente, visando à confirmação de que as
movimentações financeiras realizadas entre ela e outra empresa do mesmo grupo
econômico não caracterizavam operações de mútuo, uma vez que, na hipótese, não
havia equivalência entre as obrigações, não se observava a necessária temporalidade,
não havia a presença da comutatividade e não havia onerosidade, que se afiguram
requisitos indispensáveis ao negócio jurídico de mútuo regulado pelos arts. 586 a 592 do
Código Civil.
Outrossim, o pedido de diligência formulado pela Contribuinte/Recorrente visava a
confirmar que, no ano-calendário 2015, a Contribuinte/Recorrente precisou socorrer o
caixa da Usina Monte Alegre para quitação de empréstimos específicos, com valor
determinado e data certa, ou seja, a conta em questão teve pouquíssimas
movimentações, o que somente confirma o caráter pontual e específico das saídas
registadas na contabilidade, de modo que não havia como se considerar que a base de
cálculo da incidência do IOF era o somatório dos saldos devedores diários apurados no
último dia de cada mês.

26. Em outras palavras, a comprovação do fato narrado pela Contribuinte/Recorrente
seria suficiente para a desconstituição do lançamento tributário. Trata-se, portanto, de
elemento fundamental para o deslinde da causa, passível de diligência por determinação
até mesmo de ofício da autoridade julgadora.” (grifo nosso)

O acórdão ora impugnado indeferiu o pedido de diligência sob o argumento de que
foi formulado de forma “genérica, imprecisa, sem especificar os quesitos relativos aos exames
pretendidos”. Ademais, entendeu que a diligência seria “prescindível para o deslinde da matéria
em debate, uma vez que os elementos probatórios constantes nos autos são necessários e
suficientes para a formação do convencimento deste julgador”.
Passo, portanto, à análise do caso.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não possa, ou não deva,
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser demonstrado dependa de conhecimento
técnico especializado, alheio à competência do julgador. Nesse contexto, a autoridade julgadora
pode indeferir o pedido, desde que entenda que os autos já contêm todos os elementos
necessários à solução da controvérsia.
No presente caso, a empresa submetida à fiscalização apresentou a Escrituração
Contábil Fiscal, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, extratos bancários e
planilhas demonstrativas das principais movimentações ocorridas entre a Recorrente e a empresa
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
7
Usina Monte Alegre, referentes aos exercícios de 2016 e 2017. Tais documentos corroboram a
existência das operações financeiras entre as empresas.
Ademais, o artigo 16 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal (PAF), estabelece de forma expressa:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV- as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que a justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do artigo 16. (grifos nossos)
Os requisitos de admissibilidade previstos no referido dispositivo legal não
constituem mera formalidade processual, mas sim garantem à autoridade julgadora os elementos
necessários para avaliar a pertinência e a efetiva necessidade da produção da prova requerida.
São, portanto, pressupostos essenciais para aferir se a diligência ou perícia é, de fato,
indispensável ao deslinde da controvérsia.
Dessa forma, indefiro o pedido formulado, por se apresentar de forma genérica e
imprecisa, sem a devida formulação dos quesitos técnicos exigidos, em desconformidade com os
parâmetros estabelecidos no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72. Ressalte-se, ainda, que
a diligência pleiteada se mostra prescindível, tendo em vista que os elementos probatórios já
constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento deste julgador.

Mérito

-
Natureza das operações de transferência de recursos financeiros entre empresas do
mesmo grupo econômico:
Afirma a douta fiscalização em seu relatório fiscal que a entrega de recursos
financeiros a empresa Usina Monte Alegre, integrante do grupo econômico, teria natureza jurídica
de operações de crédito e, portanto, seria devido IOF, vejamos:

Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
8

Em sentido oposto, alega a Recorrente que nem toda movimentação financeira
realizada entre empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico se caracterizaria como fato
gerador do IOF e que, no presente caso, teria ocorrido transferência de valores para “socorrer
financeiramente” outra empresa do grupo, da qual seria detentora de capital social e, ainda, a
transferência de outros valores de “monta irrelevante” para o custeio de despesas, conforme
abaixo destacado:
“37. No caso em tela, por exemplo, o que ocorreu foi que uma empresa (Brastex S/A)
socorreu financeiramente outra empresa do mesmo grupo econômico (Usina Monte Alegre
S/A) da qual é detentora do capital social.
38. Com efeito, no ano de 2015, venceram-se duas operações de custeio agrícola
contratadas pela Usina Monte Alegre junto ao Banco do Brasil e ao Banco Bradesco e,
como essa não tinha disponibilidade de caixa para fazer frente a tais operações, fora
socorrida pela Contribuinte (Brastex), que lhe disponibilizou R$ 6.400.000,00 (seis milhões
e quatrocentos mil reais), no dia 30/03/2015, e R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais), no dia 30/04/2015, visando à quitação dos referidos custeios
agrícolas.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
9
39. Ademais, outros valores de monta irrelevantes foram disponibilizados para o custeio de
despesas normais de entressafra da Usina (período de apontamento/manutenção).”

A Recorrente, em sua linha de defesa, sustenta que as movimentações financeiras
realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico não configuram operações de mútuo. Para
tanto, argumenta que “não há equivalência entre as obrigações, não se observa a necessária
temporalidade, não há presença da comutatividade, tampouco da onerosidade”, elementos que
reputa como essenciais à caracterização do mútuo, nos termos dos artigos 586 a 592 do Código
Civil.
Com o intuito de fundamentar tal alegação, a Recorrente apresenta demonstrativos
contábeis e financeiros, destacando que “dos valores disponibilizados pela
Contribuinte/Recorrente à Usina Monte Alegre no ano de 2015, apenas cerca de 23% foram
restituídos naquele exercício; outros pequenos percentuais foram devolvidos nos anos de 2016,
2017, 2018, 2019 e 2020. Contudo, atualmente, ainda resta ser restituído pela Usina o montante
de R$ 2.407.037,64 (dois milhões, quatrocentos e sete mil, trinta e sete reais e sessenta e quatro
centavos)”.

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
10

Segundo a Recorrente, tais dados reforçariam a ausência de características típicas
de uma operação de mútuo, especialmente pela inexistência de um prazo determinado para
devolução, pela ausência de remuneração e pela desproporção entre os valores disponibilizados e
aqueles efetivamente restituídos ao longo dos anos, o que evidenciaria, segundo sustenta, a
inexistência de contrato de mútuo típico e, por conseguinte, da hipótese de incidência do IOF.
Passo à análise.
O cerne da discussão reside na natureza jurídica das transferências realizadas entre
empresas integrantes de um mesmo grupo econômico: essas operações configuram contratos de
mútuo — e, portanto, sujeitas à incidência do IOF — ou se enquadram como contratos de conta
corrente?
Para a adequada compreensão da controvérsia, é essencial examinar as principais
características e distinções entre essas duas modalidades contratuais.
Sobre o tema, vale destacar trecho do artigo1 de autoria de Luís Eduardo
Schoueri e Guilherme Galdino, no qual os autores cotejam a natureza jurídica do contrato de
mútuo com a dos contratos de conta corrente, evidenciando as distinções estruturais e
funcionais entre essas figuras contratuais:
Mútuo é o contrato de empréstimo que nasce a partir do instante em que uma
das partes (mutuante) transfere (o domínio de) uma coisa fungível a outra
(mutuário), que se obriga a lhe restituir coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade. Conforme explica Pontes de Mirandai, a causa do mútuo não está na
transferência da propriedade, mas “no uso e disponibilidade do bem mutuado”, já
que “só se transfere a propriedade porque disso se precisa para se poder dar ao
mutuário o gozo do bem mutuado”. Como pressupõe uma restituição de bem
equivalente (contraprestação futura), o contrato de mútuo é economicamente um
“contrato de crédito”. Assim, o mútuo é uma (i) espécie de empréstimo,
caracterizada pela (ii) transferência do domínio da coisa, possuindo natureza (iii) real
e (iv) unilateral, podendo ser oneroso ou gratuito.
Conforme explica Pontes de Miranda2, a causa do mútuo não está na transferência
da propriedade, mas “no uso e disponibilidade do bem mutuado”, já que “só se

1
IOF sobre mútuo de recursos financeiros abrange contratos de conta corrente? Disponível em https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/download/2309/2126/7252
2 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado – parte especial – direito das obrigações: mútuo. Mútuo a risco.
contrato de conta corrente. Abertura de crédito. Assinação e acredito. Depósito. Tomo XLII. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1963, p. 10 e 18.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
11
transfere a propriedade porque disso se precisa para se poder dar ao mutuário o
gozo do bem mutuado”. Como pressupõe uma restituição de bem equivalente
(contraprestação futura), o contrato de mútuo é economicamente um “contrato de
crédito”.
Assim, o mútuo é uma (i) espécie de empréstimo, caracterizada pela (ii) transferência
do domínio da coisa, possuindo natureza (iii) real e (iv) unilateral, podendo ser
oneroso ou gratuito.
Em que pese não haja regulamentação específica sobre o contrato de conta corrente,
o legislador pressupõe a sua existência.
Diante disso, não se pode ver um mútuo no contrato de conta corrente, e, por isso,
não se pode sujeitá-lo ao IOF-crédito. São contratos com naturezas distintas. Ora, se
o legislador ordinário optou por se vincular ao contrato de mútuo, não se há de
estender o campo de incidência do IOF-crédito aos contratos de conta corrente.
Aliás, não é por acaso que, segundo Pontes de Miranda, “[p]elo contrato de
contacorrente, não se mutua”. Basta confrontar esses dois negócios jurídicos, tendo
em mente a inconfundível natureza de cada um, que as diferenças se evidenciam.
Para facilitar o cotejo entre esses contratos, vale a Tabela 1 abaixo:
Mútuo
Conta corrente
Causa: uso e disponibilidade de bem
fungível
Causa: facilitar as relações negociais
mediante conta comum
Real
Consensual
Unilateral
(obrigação do mutuário: restituir bem
equivalente)
Bilateral
(obrigações das partes: receber as
remessas e anotá-las na conta corrente)
Gratuito/oneroso
Oneroso

Conforme demonstra a Tabela 1, os contratos de mútuo e de conta corrente se
diferenciam em diversos aspectos.
No contrato de mútuo, a causa está diretamente relacionada ao uso e à
disponibilidade de um bem fungível, cuja propriedade é transferida ao mutuário. Já no contrato de
conta corrente, as partes, com o intuito de facilitar suas relações negociais, instituem uma conta
comum (ou caderneta), na qual registram as movimentações de créditos e débitos — envolvendo
bens, serviços, valores monetários, entre outros. Assim, no contrato de conta corrente, o eventual
uso ou disponibilidade de um bem fungível ocorre de forma incidental, não constituindo a razão
principal do acordo entre as partes. Ao contrário, no mútuo, essa é precisamente a finalidade do
contrato: permitir o uso e a apropriação de um bem fungível por parte do mutuário.
No mútuo, a transferência do direito de propriedade sobre a coisa fungível é
pressuposto essencial para a existência do negócio. Somente o mutuário assume uma obrigação
— a de restituir outro bem de mesma espécie, qualidade e quantidade. Por essa razão, trata-se de
um contrato unilateral. Já no contrato de conta corrente, todos os contratantes assumem
obrigações recíprocas: devem aceitar as remessas realizadas e registrá-las na conta. Essa
reciprocidade de obrigações caracteriza o contrato de conta corrente como bilateral.

Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
12
Outro ponto relevante: no mútuo, o mutuante é sempre o credor — é ele quem
entrega o bem fungível, aperfeiçoando o contrato. O mutuário, por sua vez, é sempre o devedor,
pois passa a deter a propriedade do bem e deve devolvê-lo em termos equivalentes, conforme
dispõe o art. 586 do Código Civil. Não há possibilidade de o mutuante se tornar devedor do
mutuário no âmbito do mesmo contrato.
Em contraste, no contrato de conta corrente, não é possível determinar, durante a
execução do contrato, quem é credor ou devedor. Apenas com o encerramento da conta e a
consequente apuração do saldo final é que se define qual das partes será credora ou devedora da
outra.
Feitas essas considerações, passemos a analisar o caso concreto:

Em sua defesa, o Recorrente citar diversas transferências feitas a Usina Monte
Alegre:
Com efeito, no ano de 2015, venceram-se duas operações de custeio agrícola contratadas
pela Usina Monte Alegre junto ao Banco do Brasil e ao Banco Bradesco e, como essa não
tinha disponibilidade de caixa para fazer frente a tais operações, fora socorrida pela
Contribuinte (Brastex), que lhe disponibilizou R$ 6.400.000,00 (seis milhões e
quatrocentos mil reais), no dia 30/03/2015, e R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais), no dia 30/04/2015, visando à quitação dos referidos custeios
agrícolas. 39. Ademais, outros valores de monta irrelevantes foram disponibilizados para
o custeio de despesas normais de entressafra da Usina (período de apontamento/manutenção).
No entanto, no livro razão juntado pelo próprio recorrente, o registro contábil das
operações em conta do ativo revela que os valores disponibilizados pelo contribuinte à USINA
MONTE ALEGRE S/A eram créditos e integravam seu patrimônio como um ativo. Aliás, os
históricos dos lançamentos contábeis sugerem que de fato foram celebrados contratos e
estabelecidas inclusive parcelas a serem pagas. Com efeito, às fls. 262-263 constam dos registros
contábeis históricos como os a seguir exemplificados: “Contr. 197 Parc. 3 USINA MONTE ALEGRE
S/A”; “Contr. 178 Parc. 7 USINA MONTE ALEGRE S/A”. Como se vê, há identificação numérica de
contrato e de parcelas, parcelas essas que foram sendo registradas em números sequenciais.

Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
13

Ademais, diferente do alegado pelo Recorrente, os recursos não foram apenas
disponibilizados no ano de 2015. Há, ao longo dos anos de 2016 e 2017, diversos pagamentos e
recebimentos, inclusive de valores vultosos. Essas evidências demonstram que havia, entre o
Recorrente e a USINA MONTE ALEGRE S/A, empresas integrantes do mesmo grupo econômico,
contratos de mútuos, segundo o qual o primeiro emprestava recursos à segunda, conforme as
necessidades financeiras desta, recursos esses que eram posteriormente pagos, sem que houvesse
um valor principal previamente definido e tampouco prestações fixas.
Dessa forma, fica evidente a presença das características típicas do contrato de
mútuo, sendo o Recorrente identificado como credor ao longo do período. Não há qualquer
registro que demonstre movimentações de créditos e débitos entre ambas as empresas, o que
impossibilita a definição clara de quem seria credor ou devedor durante a execução do contrato.

Da incidência de IOF

O CTN definiu os fatos geradores e os contribuintes do IOF, nos seus art. 63 e 66,
nos seguintes termos:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como
dispuser a lei.

Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
14
O art. 13 da Lei no 9.779/99, amparado no art. 63, I e art. 66 do CTN, determinou
a incidência do IOF sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, conforme as
mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras, verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data
da concessão do crédito.
§2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro
dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

Os art. 2o, I, “a” e 3o, §3o, III, do Decreto n° 6.306/2007 dispõem:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei n° 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b)
por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19
de janeiro de 1999, art. 13);
(...)
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de
1966, art. 63, inciso I).
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
15

O que decorre da leitura dos dispositivos supracitados é que as operações de
mútuo celebradas por pessoas jurídicas, sejam instituições financeiras ou não, subsomem-se ao
fato gerador insculpido no inciso I do art. 63 do CTN.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 1.763 (DJ 26/9/2003), fixou o
entendimento de que "o âmbito constitucional de incidência possível do IOF sobre operações de
crédito não se restringe às praticadas por instituições financeiras".
Dessa forma, não existe óbice à cobrança de IOF das pessoas jurídicas não
financeiras, mútuo celebrado entre empresas coligadas, para fins empresariais.
Assim, o IOF incide sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em
dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica. Então,
para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo, importa a entrega ou disponibilização
do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante.
Configura-se o mútuo como o empréstimo de coisas fungíveis, ficando o mutuário
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa da mesma espécie, qualidade e
quantidade, nos termos do art. 586 e seguintes do Código Civil/2002, abaixo transcritos:
Seção II
Do Mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por
cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
(...)
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo,
como para semeadura;
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa
fungível.
Logo, uma vez identificados os atributos inerentes ao mútuo, a operação deve
sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de o crédito ter sido entregue ou
disponibilizado por meio de outra forma.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
16
Ademais, convém destacar que os artigos mencionados, especialmente o artigo 7o
da Instrução Normativa no 907/09 — que aparenta ser a norma mais alinhada com a
argumentação da Recorrente — não estabelecem qualquer distinção entre o contrato de mútuo
comercial e o mútuo celebrado entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas não
financeiras, de que trata o art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1° O imposto de que trata o caput tem como:
-
contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
-
fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua
-
objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário;
-
base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.

Portanto, para a configuração do fato gerador do IOF, mesmo que entre empresas
do mesmo grupo econômico, basta a disponibilização dos recursos em dinheiro.
Cabe destacar alguns precedentes do CARF sobre o tema:
IOF. CONTA CORRENTE. RECURSOS DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL.
UTILIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A utilização de recursos financeiros disponibilizados por pessoas jurídicas, pertencentes ou
não a um mesmo grupo empresarial, em contas correntes, por um dos correntistas, em
montante superior ao seu valor de ingresso, constitui fato gerador do IOF, por força de
previsão constante do art. 13 da Lei no 9.779/99, restando caracterizada operação de
crédito em sua acepção ampla.
(CARF – Acórdão 3401-002.490, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 29/01/14)
MÚTUO, SEM PRAZO, DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA-CORRENTE.
BASE DE CÁLCULO.
Nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas, sem prazo, realizado por meio de conta-corrente, a base de cálculo do IOF é o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.
LANÇAMENTO. REGISTROS CONTÁBEIS. ALEGAÇÃO DE ERROS NA CONTABILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Tendo sido o lançamento fundamentado nos registros contábeis da autuada, cabe a esta
comprovar a inexatidão destes registros e, quando não logra fazê-lo, deve ser mantida a
autuação.
(CARF – Acórdão 3302-002.264, 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 20/08/13)

IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE COM
ABERTURA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas do mesmo grupo empresarial, através de contrato de conta-corrente com
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
17
abertura de crédito rotativo, sujeitam-se à tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13 da
Lei no 9.779/99.
ÔNUS DA PROVA. DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS.
Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão
fazendária.
(CARF – Acórdão 3402-003.019, 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 26/04/16)
Base de cálculo do IOF
As alíquotas e as formas de apuração da base de cálculo do IOF estão definidas no
Regulamento do IOF (Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007), nos arts. 6o e 7o, abaixo
transcritos:

Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia sobre o
valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).

Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de 1994,
art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):

I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito: (...)

a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do
crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%;

b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:

1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;

2. mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no
7.726, de 2012)

3. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no
8.392, de 2015)

§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos
devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota
diária a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por
trezentos e sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o
§ 15, ainda que a operação seja de pagamento parcelado. (Redação dada pelo
Decreto no 6.391, de 2008)

...

§ 9o Sem exclusão da cobrança do IOF prevista no § 7o, havendo entrega ou
colocação de novos valores à disposição do interessado, esses constituirão nova
base de cálculo.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
18

...

§ 11. Nos casos dos §§ 8o, 9o e 10, a alíquota aplicável é a que estiver em vigor
na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida ou negócio
assemelhado.

...
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI,
conforme o caso.

§ 14. Nas operações de crédito contratadas por prazo indeterminado e definido
o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, aplicar-se-á a alíquota diária
prevista para a operação e a base de cálculo será o valor do principal
multiplicado por trezentos e sessenta e cinco.

§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).”

A Douta fiscalização, no Relatório da Ação Fiscal, entendeu que a base de cálculo
para a incidência do IOF corresponde ao somatório dos saldos devedores diários apurados no
último dia de cada mês, com fundamento no artigo 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no
6.306/2007, nos seguintes termos:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
19

No entanto, tal critério é contestado pela Recorrente, sob o argumento de que não
foram observados requisitos específicos no caso em análise, como, por exemplo, a ausência de
definição do valor principal. Isso porque, segundo a Recorrente, “os valores das saídas para a
Usina Monte Alegre estão expressamente definidos, com data de entrega dos recursos e
devidamente registrados na contabilidade.”
Além disso, sustenta que, por se tratar de operação realizada entre partes
relacionadas, não houve — e tampouco haverá — pagamento de juros, o que apenas reforça a
possibilidade de identificação e segregação do valor principal.
Alega, ainda, que não se pode falar em impossibilidade de identificação do valor
principal do empréstimo, uma vez que, conforme demonstrado, praticamente todos os valores
disponibilizados pela Contribuinte/Recorrente à Usina Monte Alegre foram transferidos em 2015,
por meio de apenas cinco operações. No ano de 2016, ocorreram apenas mais duas
disponibilizações de recursos.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
20

Passo, portanto, à análise.
A base de cálculo do IOF é apurada mediante a verificação do saldo devedor ao final
de cada mês, correspondente ao valor que o mutuário ainda deve ao mutuante e que não foi
amortizado. Isso porque o IOF é calculado com base no prazo em que os recursos permaneceram à
disposição do tomador do crédito.
Essa sistemática é explicitamente prevista no art. 1o da Instrução Normativa RFB no
907/2009, que assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF) incidente sobre operações de crédito será calculado em função
do prazo pelo qual o recurso permaneceu à disposição do tomador.
No caso em exame, contudo, não houve definição prévia do valor do principal a
ser utilizado pelo mutuário. Diante dessa ausência, a base de cálculo do IOF deve ser determinada
com base no somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês,
conforme previsto na legislação de regência, especialmente no art. 7o da referida Instrução
Normativa:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de 1994,
art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I – na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último
dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação.

Este entendimento tem sido reiteradamente adotado por este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano- calendário: 2008, 2009
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a” do Decreto
n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, §1o, inciso I,
estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial,
do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do
interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado podem já ter sido
colocados à sua disposição em períodos anteriores e mesmo tributados, isso não afeta
essa disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao
lançamento daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes. (Processo
no10120.731367/2012-16, Acórdão no 9303-008.712 – 3a Turma Sessão de 12 de junho
de 2019)

Portanto, entendo correta a apurada pela Douta Fiscalização com base na soma dos
valores emprestados disponíveis na conta da monetária ao final do mês.

-
Da Decadência:

O Recorrente defende a ocorrência da decadência parcial dos créditos lançados
decorrentes de mútuos celebrados, no ano de 2015.
Aduz que basta a colocação do montante a disposição para que ocorra o fato
gerador do IOF para iniciar a contagem do prazo de decadência isso porque, por ser um tributo
sujeito ao lançamento por homologação, aplica-se ao caso o artigo 150, do CTN.

Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
22

Sem razão a Recorrente.
Como é cediço, o CTN estabelece o prazo de cinco anos como prazo decadencial
para a Fazenda Nacional constituir o crédito pertinente ao tributo que tem lançamento na
modalidade por homologação. Quanto ao termo inicial de contagem do prazo de decadência, o
Código possui duas regras: a primeira estabelece como prazo inicial a data do fato gerador, no
caso de ter ocorrido antecipação de pagamento do tributo (artigos 150, § 4o), e a segunda regra
estabelece como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento já
poderia haver sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento ou quando
houver dolo fraude ou simulação (inciso I do art.173).
No caso concreto, não houve o pagamento antecipado, razão pela qual deve
ser aplicado o inciso I do art. 173 CTN.
Verifica-se que o período de apuração mais antigo corresponde ao mês de
março/2015, com dia inicial do prazo decadencial em 01/2016. O termo final do referido prazo se
deu em 03/2021. Considerando que a ciência do auto de infração se deu em 03/09/2020 (fls
310), tem-se que nenhum dos períodos lançados foi alcançado pela decadência.
Depreende-se que a recorrente argumenta que o auditor teria se utilizado no
lançamento de saldos decorrentes de valores postos à disposição dos mutuários em
períodos anteriores há mais de cinco anos da data da ciência do auto de infração.
Vale citar que, essa questão da decadência do IOF calculado sobre saldos anteriores
formados em período anterior a cinco anos, mas ainda mantidos à disposição do mutuante, foi
analisada na CSRF de forma precisa pelo Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos no acórdão
no 9303-008.712. Por concordar com os seus fundamentos, adoto como as minhas razões de
decidir sobre essa questão:
Há que se destacar, que não mais subsiste em sede do recurso especial de
divergência a discussão sobre a existência do fato gerador .... As operações foram
consideradas. O que releva agora discutir é quando ocorreram os fatos geradores
para verificar a contagem do prazo decadencial. Há que se apreciar a questão de
mérito com base na definição do fato gerador do IOF e de seu momento de
ocorrência e para tanto, reproduzo o art. 3o do Decreto no 6.306 de 14/12/2007,
nas normas aplicáveis ao caso concreto deste processo:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei n o 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I – na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
23
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - Empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-lei n o 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1 o, inciso I);
(...)
Ou seja, a data do fato gerador é aquela em que se coloca à disposição do
interessado o valor que constitua o objeto da obrigação, ...
Tal entendimento decorre do disposto no art. 7o, inciso I, alínea "a", do Decreto
no 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei n o 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
Ora, pelo que se viu acima, no caso em que não fica definido o valor do principal a
ser utilizado pelo mutuário, a apuração da base de cálculo é complexiva, pois
decorre da soma de saldos devedores diários, provém de períodos anteriores
àquele em que se faz a apuração, mas a incidência da norma é instantânea: o IOF
incide instantaneamente sobre valores disponibilizados a cada operação.
Saliente-se que disponibilizar o valor tributável naquele momento, último dia do
mês, não é uma questão de apurar renda, capital ou patrimônio, previamente
acumulados e tributados, mas de apurar a base de cálculo ao final do mês, pela
soma das disponibilidades nos dias deste mês, independentemente de no
primeiro dia haver saldo decorrente de período anterior ou não.
Aliás, se no dia 31 do mês XX-1, no qual, por hipótese estivesse ocorrido
decadência, o saldo da conta fosse zero e no dia 01/XX houvesse um depósito de
100, deixaríamos de computá-lo no fato gerador apurável no dia 31/XX ? Parece-
me certo que não, pois esse saldo estaria colocado à disposição do interessado,
na dicção do art. 3o acima reproduzido.
Contudo, se no mesmo dia 31/XX-1, ainda sob o manto da decadência, houvesse
saldo diário de 100, e esse saldo continuasse disponível na conta no dia 01/XX,
não estaria ele também disponível para o interessado? Parece-me certo que sim.
Se, ao contrário, houvesse tributação pelo IOF, no mês anterior, do saldo do dia
31/XX1 (os mesmos 100), por compor o somatório dos saldos daquele mês, é
porque esses 100 estavam disponíveis para o interessado também naquele
período. A tributação se faz sobre as disponibilidades financeiras havida na conta,
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.957 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720020/2020-74
24
pelo critério do art. 7o (base de cálculo) e a incidência é em cada data em que
estão colocadas à disposição do interessado os valores objetos da obrigação.
Houve incidência da norma do dia 01/XX até o dia 31/XX, logo, sobre o valor
disponível em 01/XX, não cabe falar em decadência ocorrida para o fato gerador
decorrente do saldo do dia 31/XX1.
Para a situação em apreço, é a disponibilidade do valor na conta naquele dia
01/XX que permite a incidência do IOF, independentemente da sua origem e
existência ou não de prévia tributação. Saliento, ainda, que não se está tributando
a riqueza com o IOF, mas os valores postos à disposição do interessado, sejam
eles utilizados ou não; entendo ser essa a dicção da norma para o caso concreto.
Dessarte, não se pode afastar a incidência sobre a base de cálculo dos valores
disponíveis em um período para o qual não houve decadência, em razão da
decadência de períodos anteriores a eles. Só cabe falar em decadência do próprio
período apurado e essa não ocorreu.

Deve ser afastada, assim, a decadência.

Conclusão

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

i PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado – parte especial – direito das obrigações: mútuo. Mútuo a
risco. contrato de conta corrente. Abertura de crédito. Assinação e acredi- tivo. Depósito. Tomo XLII. Rio de Janeiro: Editor Borsoi,
1963, p. 10 e 18.

Fl. 419
DF CARF MF
Original